Tribunal: TJBA
Processo: 8038362-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038362-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO SILVA DE ASSIS

Advogado(s)
:
EDGAR SILVA NETO

AGRAVADO: HAYANE ARAUJO DE ASSIS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA À CONCILIAÇÃO. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. MULTA DE 2% DO ART. 334, §8º, do CPC. PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE DA GRATUIDADE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO JULGADO. VÍCIO SANADO.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O recurso merece acolhimento para, sanando a apontada omissão, efetivar a condenação do agravante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento), por sua ausência injustificada à assentada conciliatória.

2. Embargos Declaratórios acolhidos, sanando a omissão do julgado, mantendo-se todos os demais termos da Decisão desafiada, por seus próprios fundamentos.

5.
Embargos conhecidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038362-17.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante HAYANE ARAÚJO DE ASSIS e como Embargado MÁRCIO SILVA DE ASSIS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.